Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, os autores, ora embargantes, requerem que a companhia aérea ré/embargada seja condenada aos honorários de sucumbência, independente da apresentação de contrarrazões.
3. Razão não assiste aos embargantes.
4. Os embargos devem ser rejeitados, pois, conforme entendimento desse colegiado, não tendo sido apresentadas as contrarrazões, não haverá a condenação dos honorários de sucumbência. Logo, não é cabível imputar, à empresa embargada, tal ônus.
5. Nesse sentido: Acórdão n. 1102793, 07353413620178070016, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018.
6. Não lograram os embargantes apontar qualquer defeito na decisão colegiada que, além de devida e suficientemente fundamentada, não apresenta qualquer omissão ou contradição em seu texto.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.